Tribunal: TJDFT
Processo: 0729289-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. TERCEIROS. VALORES BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO LIQUIDANTE. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE CREDORES. PRESERVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que determinou a transferência de valores bancários de titularidade da ASBACE para conta judicial vinculada ao processo de liquidação, restando prejudicado o agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a alegação de contrato de dação em pagamento anterior ao processo de liquidação afasta a competência do juízo liquidante para determinar a transferência de valores bancários para o patrimônio da liquidanda.
III. Razões de decidir
3. O processo de liquidação judicial constitui procedimento especial de natureza executiva que visa à arrecadação e realização do patrimônio da entidade liquidanda para satisfação dos credores, aplicando-se os princípios da par conditio creditorum e da preservação patrimonial.
4. A anterioridade do contrato de dação em pagamento não afasta automaticamente a competência do juízo liquidante para examinar a validade e eficácia do negócio jurídico, especialmente quando há indícios de dificuldades financeiras da entidade à época da celebração.
5. A mera alegação de titularidade, desacompanhada de robusta prova de exclusividade do direito de propriedade sobre os valores, não configura fumus boni iuris suficiente para concessão de tutela de urgência, subsistindo controvérsia sobre a natureza e destinação dos valores.
6. A transferência para conta judicial preserva o contraditório futuro, garante segurança jurídica e resguarda direitos de terceiros, evitando periculum in mora inverso que prejudicaria os credores da liquidanda e o interesse público.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese: "No processo de liquidação judicial, a alegação de contrato de dação em pagamento anterior à liquidação não afasta, por si só, a competência do juízo liquidante para examinar a validade do negócio jurídico e determinar a transferência de valores para o patrimônio da liquidanda, sendo necessária prova inequívoca da exclusão definitiva dos bens do patrimônio da entidade."